Tribunal: STF
Processo: RE 1415205
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    "ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS – Loteamento – Previsão no Contrato Padrão da criação da associação com objetivo de zelar pela conservação, manutenção, segurança, reparação e melhoria de bens e serviços comuns do loteamento e atender a outros fins de interesse da comunidade – Compradora que não pode ignorar o dever de rateio das despesas para cumprimento de tais objetivos – Contribuições devidas - Recurso provido. "(pág. 2 do documento eletrônico 9) 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram recebidos em parte para correção do erro material para constar “ré” ao invés de autora no penúltimo parágrafo da fundamentação do julgado(pág. 5 do documento eletrônico 12).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, II, XVII e XX, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida. 



    Verifica-se, inicialmente, no voto condutor recorrido os seguintes fundamentos:



    “A liberdade de associação se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa, decorrente de benfeitorias e serviços prestados, custeados pelos demais proprietários do loteamento, não podendo ser imposta a vinculação à associação nos estatutos da associação civil. 



    A Lei n. 13.465/2017 não retroage para alterar o contrato original do loteamento. 



    Contudo, no presente caso há uma peculiaridade. Consta expressamente da cláusula 5.1 do Contrato Padrão de Compromisso de Compra e Venda (fls. 131/138), que ‘a vendedora instituirá uma Associação Civil, denominada Associação dos Proprietários do Residencial Colinas do Parahyba, sem fins lucrativos, tendo por objetivo principal, zelar pela conservação, manutenção, segurança, reparação e melhoria de bens e serviços comuns do loteamento e atender a outros fins de interesse da comunidade. Poderão ser associados dessa pessoa jurídica de direito privado, todos os proprietários compromissários compradores, cessionários ou titulares de direito real sobre coisa alheia relativamente a lote, integrante do précitado loteamento’ (fls.137/138), daí concluindo-se, não apenas a ciência da responsabilidade por tais despesas, mas que a Associação dos Proprietários do Colinas do Parahyba, constituída com a finalidade de ‘zelar pela guarda, limpeza, conservação, reparação e administração das obras complementares do empreendimento e demais áreas comuns, dentre outras, de portaria, guarita, muros, gradis e sistema de segurança’ (fls. 09), cujos estatutos encontram-se devidamente registrados no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, e cujo quadro associativo é composto pelos titulares dos lotes integrantes do empreendimento legalmente denominado loteamento Residencial Colinas do Parahyba (fls. 09), cumpre tal finalidade, havendo devida inclusão e informação da requerida para tanto.” (págs 6 e 7 do documento eletrônico 9)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário, além do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais previsas na Contrato Padrão de Compromisso de Compra e Venda, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF, a interpretação de norma infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO REMUNERAÇÃO. ART. 35, IX, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E 118 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 840/2011. SÚMULA 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (arts. 35, IX, da LODF e 118 da LC/DF 840/2011). Incidência, no caso, da Súmula 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.122.491-AgR/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento dos presentes recursos. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao parcelamento irregular de solo de imóvel, denominado Condomínio Estância Quintas da Alvorada, e à degradação ambiental de área pública de preservação permanente, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso-paradigma no ARE 748.371-RG, de Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.050.366-AgR/DF , Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL. CONDOMÍNIO. DESTINAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO.SÚMULAS/STF 279 E 454. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA/STF 636. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de convenção de condomínio. Incidência das Súmulas/STF 279 e 454. Precedentes. II - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.076.358 AgR/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, Segunda Turma)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTO EM FOLHA DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 831.248-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator